Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. GESTANTE. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para a sua promoção em ressarcimento de preterição a contar do dia 30/11/2022. Em seu recurso assinala que diante da sua condição gestacional por ocasião do “Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP/2022)” o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) deixou de efetuar a adequação curricular prevista na Lei Distrital no 6.976/2021, efetuando a sua exclusão do curso tão somente por conta da sua gravidez. Alega que a exclusão do CAP/22 resultou na sua preterição na escala hierárquica. Destaca que a própria sentença reconheceu que não deveria ser efetuada a sua exclusão decorrente da gestação, visto que a análise das suas condições clínicas para participar no curso deveria ser precedida de avaliação por Junta Médica e Grupo Disciplinar, o que ausente por culpa exclusiva do CBMDF. Relembra que a Lei Distrital no 6.976/2021 visa adequar a grade curricular para evitar discriminação em face das gestantes e garantir o seu adequado progresso na carreira. Inclusive, assinala que durante o período gestacional possuía condições para realizar atividades físicas rotineiras, o que demonstra que estava capacitada para participar do CAP/2022. Aduz que a exclusão do curso acarreta violação ao princípio da isonomia e da proteção à maternidade, sendo que deveria ser assegurado às candidatas gestantes a participação no curso em igualdade de condições. Defende que não busca nesse momento a declaração de apta (aprovada) no curso, mas tão somente o reconhecimento da sua preterição por ser impedida de participar daquele CAP/2022. Assim, argumenta a necessidade de consequente promoção por ressarcimento de preterição, que é direito assegurado pelo disposto nos artigos 62 §2o da Lei no 7.479/1986 e 74 da Lei no 12.086/2009.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão da promoção por ressarcimento de preterição em favor de candidata gestante face a sua exclusão decorrente da gravidez no Curso de Aperfeiçoamento de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. A parte autora ressalta que no final do ano de 2021 o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF publicou o cronograma do Curso Aperfeiçoamento de Praças – CAP/2022 – Turma 22, sendo requisito obrigatório para as promoções de Segundos-Sargentos e de Primeiros-Sargentos da Corporação. Ainda, consta dos autos que, apesar da sua convocação e de outros militares do CMBDF para a realização do CAP naquela ocasião, a parte autora foi impossibilidade de efetivar a sua matrícula em decorrência da sua condição de gestante. Para tanto, ressaltou que o edital indicava no seu item 2.4.1 o requisito “estar apto em inspeção de saúde e teste de aptidão física, conforme regulamentação vigente na Corporação”, o que incluía o teste BETA HCG negativo. Ademais, o edital indicava o prazo até 30/12/2021 para que os militares convocados pleiteassem a não participação no curso, de modo que a parte autora apresentou no dia 03/12/2021 o requerimento ID 64946966 comunicando a impossibilidade de participar daquela turma por estar gestante de 12 semanas, sendo deferida a sua não participação naquela ocasião (ID 64946968). Contudo, no dia 23/12/2021 foi publicada a portaria no 42 CBMDF (ID 64946969) estabelecendo “requisitos para a análise de pedido de possíveis adequações curriculares, a fim de permitir a matrícula de militares na condição de ‘apto para o serviço do CBMDF, com recomendação’ na inspeção de saúde, no Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP”. Assim, diante da possibilidade de adequação curricular com o intuito de possibilitar a participação de militares no CAP mesmo na condição de “apto para o serviço do CBMDF, com recomendação” a parte autora formulou, no dia 27/12/2021, pedido para reinclusão na Turma 22, ressaltando que “o médico obstetra me liberou para a prática de atividades físicas adequadas ao período gestacional, por ser uma gestação de baixo risco e por eu não ter comorbidades, conforme o documento em anexo” (ID 64946970 e 64946972). Entretanto, aquele pedido foi indeferido, conforme ID 64946971. Posteriormente, em abril de 2022, ocorreu a convocação da autora para o CAP – Turma 23, previsto para iniciar em 06/05/2022, ocasião em que pleiteou a sua não participação no curso, visto que estava com 29 semanas de gestação no ato da inscrição e não seria possível concluir o curso antes do nascimento do seu filho, sendo deferida a sua exclusão (ID 64946977). Ainda, o nome da parte autora constou na lista para participar da Turma 24, no final do ano de 2022, apenas na condição de reserva, visto que estava de licença-maternidade. Em consequência, por não preencher os requisitos obrigatórios, com destaque para a ausência de conclusão do CAP, a parte autora deixou de ser promovida no ato de 30/11/2022, sendo ultrapassada naquele ocasião por outros 22 colegas mais modernos. Enfim, apenas após concluir o CAP em 2023, na Turma 25, é que ocorreu a sua promoção para a graduação de Segundo-Sargento do CBMDF. Todavia, ressaltou que ocorreu o prejuízo na sua antiguidade face ser ultrapassada por 22 colegas diante da não conclusão do CAP em momento anterior.
5. Não se desconhece que a Lei Distrital no 6.976/2021 que “Institui, no Distrito Federal, o Programa de Proteção à (...) Bombeira Militar (...) gestantes e lactantes” estabeleceu no seu artigo 5o que “Deve ser adequado, após parecer da junta médica de cada órgão, o direito de conclusão dos cursos para progressão de carreira às policiais militares e bombeiras militares gestantes e lactantes”, enquanto que a Lei Distrital no 7.069/2022, de 17/02/2022 ressaltou que “Art. 1o É vedado aos órgãos e entidades da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal impor, por normativos infralegais, qualquer tipo de discriminação e impedimentos aos servidores públicos civis e militares em virtude de restrições médicas físicas ou psicológicas, temporárias ou permanentes. Art. 2o Estando o servidor apto para o serviço ativo, mesmo que com restrições médicas temporárias ou permanentes, é vedado constar em normas infralegais dispositivos: I – que impliquem vedação ou dificuldades ao servidor público civil ou militar para progredir na carreira, em razão de estar com algum tipo de restrição médica física ou psicológica, temporária ou permanente; II – que dificultem ou vedem a participação do servidor civil ou militar em cursos de especialização, extensão ou qualquer outro ofertado ao servidor ativo, inclusive por meio de parceria, que seja pré-requisito para progressão na carreira; III – que criem qualquer tipo de discriminação ao servidor em virtude da sua restrição médica. Parágrafo único. Excetuam-se das vedações previstas neste artigo os cursos e atividades que exijam aptidão física plena ou que não sejam passíveis de adaptação, desde que não sejam pré-requisitos para progressão na carreira, quando então a adaptação é obrigatória”.
6. Assim, há normas protetivas para as militares gestantes, inclusive ressaltando a necessidade de adaptação do curso quando configuram pré-requisitos para a progressão na carreira, o que é a hipótese dos autos. Contudo, pontue-se que a regra estabelecida na Lei Distrital no 7.069/2022 estabelecia o prazo de 60 dias para as adaptações dos normativos, ou seja, até 17/04/2022, sendo que o edital do CAP/22 – Turma 22 foi publicado em 29/11/2021, momento anterior à publicação daquela lei. Por outro lado, a mencionada Lei Distrital no 6.976/2021 foi publicada em 17/11/2021, alguns dias antes do edital em análise. Desse modo, em 23/12/2021, após alguns dias da publicação do edital, o CBMDF publicou a portaria no 42 com “requisitos para a análise de pedido de possíveis adequações curriculares, a fim de permitir a matrícula de militares na condição de "apto para o serviço do CBMDF, com recomendação” na inspeção de saúde. Ainda assim, foi efetuada a sua exclusão da Turma 22 em decorrência da sua condição de gestante.
7. Destaca-se que a sentença recorrida assinalou que a exclusão da matrícula da autora naquela turma foi indevida. Todavia, aquela decisão apontou que deveria a parte autora buscar a sua reinclusão, inclusive mediante ação judicial naquela ocasião, o que não foi efetuado. Assim, o juízo sentenciante apurou que não era possível a promoção pleiteada face a ausência dos requisitos para o ato de promoção de militares efetuado no final de 2022.
8. É possível apurar que assiste razão ao entendimento exposto na sentença recorrida. Isso porque, diante da negativa da sua participação no certame após a negativa na via administrativa, a parte autora não buscou a sua inclusão pela via judicial. Assim, eventual deferimento do pedido na via judicial permitiria à demandante ser submetida à junta médica oficial para apurar a necessidade de adequação da grade curricular pelo grupo multidisciplinar para que realizasse o curso sem que acarretasse prejuízo à sua gestação. Contudo, diante do significativo conteúdo operacional em condições de risco previsto no Curso de Aperfeiçoamento de Praças, o entendimento deste E. TJDFT é de que também deve ser respeitado o disposto no artigo 4o da Lei no 6.976/2021 (“art. 4o É defeso à policial ou bombeira gestante e lactante, no que se adequar, prestar atendimento em local de crime, realizar diligências externas, atuar diretamente com pessoas detidas ou atuar em ambiente que a submeta a contato direto com substâncias químicas que ofereçam risco a ela ou ao lactente”), de modo que os precedentes indicam que inexiste óbice para a junta médica do órgão impedir a participação em curso com significativa atividade operacional em razão de riscos para a saúde da gestante e do bebê, sendo que na hipótese dos autos não é possível estabelecer neste momento (ou seja, após a gestação), quais as adaptações necessárias para a continuidade da autora naquele CAP em 2022 sem que fosse desvirtuado o objetivo daquele treinamento de natureza prática. Neste sentido: “2 – Ausência de ilegalidade. Lei Distrital no 6.976/2021. O art. 5o: da norma assegurou às policiais civis, militares e bombeiras militares gestantes e lactantes a conclusão dos cursos para progressão na carreira, com adequações, ressaltando a necessidade de parecer da junta médica do respectivo órgão. Não há ilegalidade no ato de indeferimento da inscrição da bombeira militar, fundamentado em parecer da junta médica do órgão, que recomendou restrições para a bombeira militar gestante a todas as atividades envolvendo exercício físico ou contato com produtos químicos, radiação, a níveis elevados de calor e com vírus e bactérias, em conformidade com o art. 4o da Lei Distrital no 6.976/2021. 3 – Princípio da isonomia. A restrição da participação da bombeira militar gestante em atividades com potencial risco para sua saúde e para a saúde do feto não importa violação ao princípio da isonomia, antes, dá efetividade a ele, pois confere tratamento diferenciado a quem se encontra em situação particular. 4 – Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Considerando que o curso de formação de praças tem 60% de seu conteúdo operacional, ou seja, de treinamento prático envolvendo situações e ambientes cujo contato é vedado no art. 4o da Lei Distrital no 6.976/2021 para gestantes, mostra-se inviável a adaptação do curso, para suprimir tais atividades, sob pena de comprometimento da adequada formação da bombeira militar e afronta ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.” (Acórdão 1821330, 0711121-55.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.); e (Acórdão 1906392, 0710705-87.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024).
9. Destaca-se que a mera expectativa da parte autora acerca da sua continuidade no CAP/22 – Turma 22 não permite à esta E. Turma Recursal atestar a alegada preterição no ato de promoção de militares realizado em 30/11/2022. Isso porque a promoção efetuada no final daquele ano de 2022 exigia requisitos, dentre os quais a aprovação em Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP, de modo que a impossibilidade de participar daquela “Turma 22” não conduz à imediata certeza de aprovação naquela ocasião. Inclusive, a aprovação da parte autora no ano de 2023 na “Turma 25” do CAP não autoriza o reconhecimento retroativo do preenchimento daquele requisito. Portanto, a improcedência do pedido decorre da ausência dos requisitos legais para a promoção naquele dia 30/11/2022, de modo que a situação dos autos não se amolda à hipótese legal de promoção em ressarcimento de preterição prevista nos artigos 62 §2o da Lei no 7.479/86 e 74 da Lei no 12.086/09 (art. 62. A promoção de bombeiro-militar, feita em ressarcimento de preterição, será efetuada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita sua promoção; art. 74. Em casos extraordinários, a qualquer tempo e independentemente da existência de vaga, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição, decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido. § 1o O bombeiro militar será ressarcido de preterição quando: I - tiver solução favorável no recurso interposto; II - cessar sua situação de desaparecido, extraviado ou desertor, desde que tal situação não tenha sido provocada por culpa ou dolo do militar; III - for considerado capaz de permanecer nas fileiras da Corporação em decisão final prolatada a partir de apuração feita por conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento a que tiver sido submetido; IV - for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo; ou V - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo). Precedentes: (Acórdão 1685416, 0736526-36.2022.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 18/04/2023.); e (Acórdão 1096130, 07215708820178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018.). Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.976/2021, arts. 4o e 5o; Lei no 7.479/86, art. 62 §2o; Lei no 12.086/2009, art. 74.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1821330, 0711121-55.2023.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024; TJDFT, Acórdão 1906392, 0710705-87.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 1685416, 0736526-36.2022.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023; TJDFT, Acórdão 1096130, 07215708820178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2018.